Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-35.2025.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEBIMENTO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE FUTURO AJUIZAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE NOVA OITIVA DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA NA AÇÃO PENAL. PROVA NOVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação criminal recebida como recurso em sentido estrito interposto contra sentença que extinguiu o feito de origem, indeferindo requerimento de produção antecipada de provas para futura revisão criminal.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido inicial atende aos requisitos para processamento da ação de justificação criminal.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe recurso em sentido estrito contra sentença que extingue ação cautelar de justificação, sem julgamento do mérito, visando à produção antecipada de prova testemunhal com a finalidade de ajuizamento de futura revisão criminal, por interpretação extensiva do disposto no artigo 581, inciso I, do Código de Processo Penal.
4. A justificação criminal destina-se à produção de provas novas e substancialmente inéditas no processo, ou à demonstração de que a sentença condenatória se deu com base em depoimento comprovadamente falso, nos termos do artigo 621, incisos II e III, do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT é pacífica no sentido de que a ação de justificação criminal não se presta ao arrolamento de testemunhas conhecidas à época da instrução criminal, tampouco é meio para reabertura de fase instrutória encerrada, quando a Defesa teve ampla oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. O pedido de oitiva do depoente visa reabrir a instrução criminal e revolver matéria probatória já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade da revisão criminal.
IV - DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigo 581, inciso I, e 621, incisos II e III.